Tribunal: TJDFT
Processo: 0727084-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727084-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WASHINGTON LUIZ VIEIRA CHAVES AGRAVADO: MARIA APARECIDA MOTTA MOREIRA, CARLOS ALBERTO DE SOUZA VIANA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Washington Luiz de Vieira Chaves contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos n. 0026347-76.2015.8.07.0001, manejado pelo ora apelante contra Maria Aparecida Motta Moreira e Carlos Alberto de Souza Viana, acolheu, em parte, a impugnação à penhora apresentada pela primeira executada para determinar a liberação, em seu favor, das quantias de R$10.398,15 (dez mil trezentos e noventa e oito reais e quinze centavos) e R$1.786,99 (mil setecentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos), mantendo a penhora da quantia de R$582,63 (quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e três centavos), que deverá ser liberado em favor do exequente, ora recorrente. Em suas razões recursais (ID 13143088), o agravante defende, em suma, a possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da agravada, em prestações suficientes para quitar o débito reclamado. Alega que a agravada possui condições financeiras mais que suficientes para saldar sua dívida, visto que é servidora pública aposentada e recebe renda mensal anual acima de R$260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), conforme informações constantes em sua declaração de imposto de renda. Aduz que a penhora sobre salário já é admitida em recentes julgados do c. STJ e deste Tribunal de Justiça quando “o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência do devedor”. Assinala que “a proibição da penhora, a pretexto de preservar a dignidade do devedor, sem nenhuma outra consideração, se revela inadequada, o que está se tornando a prestação jurisdicional ineficaz o que deve ser evitado”. Ao final, requer a concessão do pedido liminar para que seja determinada a imediata penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração da agravada Maria Aparecida Motta Moreira para quitação da dívida exequenda. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID n. 13143146). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza o Relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] não autoriza a sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos recursais, reputam-se ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela recursal pretendida. E isso porque, nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...). Excetuam-se de tal regra apenas a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC[3]. Dito isso, observa-se que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses autorizadoras de penhora, ainda que parcial, do salário da devedora Maria Aparecida Motta Moreira. Com efeito, o conjunto probatório acostado aos autos revela que o crédito pretendido não se presta ao pagamento de pensão alimentícia, e tampouco restou demonstrado que aludida agravada aufira mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Assim, revela-se escorreita a decisão recorrida, que indeferiu a medida constritiva pleiteada pelo agravante. Nessa linha, confira-se a lição dos claros precedentes desta e. 2a Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL. PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO. 30% DO SALÁRIO. PAGAMENTO DE DÍVIDA. VERBAS SALARIAIS IMPENHORÁVEIS. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido penhora de 30% sobre a remuneração bruta do executado deduzidos os descontos compulsórios, até a quitação do débito. 1.1. Foi interposto agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar no de instrumento. 2. São absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles, nos termos do art. 833, IV, do CPC, sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia, o que não é o caso dos autos. 3. O Código de Processo Civil excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. Todavia, os valores perseguidos pelo agravante se refere a dívida não alimentar. 4. Precedente: "(...) II. É firme o entendimento no âmbito desta Corte, segundo o qual o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015 (art. 649, IV, do CPC/73), sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia, o que não é o caso dos autos.(...) "(AgInt no REsp 1707383 / MT, Relatora Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, DJe 13/09/2018). 5. Agravo de instrumento improvido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1213657, 07178664720198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. INADIMISSIBILIDADE TANTO NA FONTE QUANTO NA CONTA. ARTIGO 833 INCISO IV DO CPC. PRECEDENTE DO STJ. O entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em suma, assegura ser incabível a penhora incidente sobre percentual de valores recebidos a título de subsídio, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões entre outras, em virtude de sua natureza alimentar. Inteligência do art. 649, IV, do CPC (hoje o art. 833, inciso IV, do CPC/15). (AgRg no AREsp 478.328/SE, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/02/2015, DJe 19/02/2015). (Acórdão 1206167, 07141943120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição sumária, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a viabilizar a concessão da tutela liminar vindicada. 3. Com essas razões, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2019. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 300. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. [3] Art. 833 (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .